Tribunal: TJBA
Processo: 8001444-11.2025.8.05.0237
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Recurso em Sentido Estrito n.º 8001444-11.2025.8.05.0237 Órgão: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Origem: Vara do Júri da Comarca de São Gonçalo dos Campos Recorrentes: Henrique Pereira de Queiroz e Ministério Público do Estado da Bahia Advogados: Danilo da Conceição Silva (OAB/BA 29.790), Davi Bastos Barbosa da Silva (OAB/BA 81.209), Hendeson Morais de Souza (OAB/BA 85.237) e Wagner dos Santos da Silva (OAB/BA 77.804) Recorridos: Ministério Público do Estado da Bahia e Henrique Pereira de Queiroz Promotora de Justiça: Paola Maria Gallina Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO COMPATÍVEL COM O JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO. IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA CONHECIDA. TEMA REPETITIVO 1258 DO STJ. QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de Henrique Pereira de Queiroz contra a sentença que o pronunciou pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), afastando as qualificadoras de motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, e o impronunciou quanto ao delito de lesão corporal culposa. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a decisão de pronúncia é nula por ausência de enfrentamento de teses defensivas suscitadas em alegações finais; (ii) estabelecer se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia; determinar se há nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; definir se é cabível impronúncia sob fundamento de in dubio pro reo; (iii) estabelecer se subsistem fundamentos para manutenção da prisão preventiva; (iv) determinar se devem ser incluídas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima na pronúncia. III. Razões de decidir: 3. Não padece de vício a decisão de pronúncia que indica os elementos de convicção que amparam a materialidade e os indícios de autoria. O Magistrado de origem, ao citar expressamente os depoimentos que lastrearam sua decisão, afastou a tese de negativa de autoria e insuficiência de provas, bem como indicou que o acusado já era pessoa anteriormente conhecida pelas testemunhas. 4. A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Laudo de Exame de Necropsia que atestou a morte da vítima por "hemorragia torácica aguda decorrente de perfuração de tórax por projéteis de arma de fogo". 5. Os indícios de autoria mostram-se suficientes para a pronúncia. Depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, apontam para o envolvimento do réu no evento delitivo, descrevendo sua participação na contenda e presença armada. 6. Conforme as diretrizes do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1258, é desnecessário realizar o procedimento formal do art. 226 do CPP quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido, mas de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. No caso, as testemunhas já conheciam o réu de vista, o que afasta a arguição de nulidade. 7. Quanto às qualificadoras, o afastamento somente é admitido quando manifestamente improcedentes. No caso, a alegação de motivo fútil (desencadeado por troca de cerveja arremessada) e do recurso que dificultou a defesa (disparos a curta distância em contexto de briga com vítima desarmada) encontram lastro mínimo nas provas, devendo ser submetidas aos jurados. 8. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela garantia da ordem pública e risco à instrução criminal, ante a gravidade concreta da conduta e temor de testemunhas. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso da Defesa conhecido e improvido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido, para reformar a decisão de pronúncia e incluir as qualificadoras do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), submetendo o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado. Tese de julgamento: 1. Na decisão de pronúncia, é suficiente fundamentação que indique prova da materialidade e indícios de autoria. 2. A inobservância do art. 226 do CPP não implica nulidade quando se tratar de identificação de pessoa previamente conhecida e quando houver provas independentes colhidas sob contraditório aptas a embasar os indícios de autoria. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou sem amparo nos elementos dos autos, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri quando houver indícios de suporte. 4. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada concretamente na garantia da ordem pública e no risco à instrução. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LVII e LXI; CP, art. 121, caput; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, arts. 155, 157, 226, 282, § 6º, 312, 315, § 1º, 319, 413, caput e § 1º, 414, 419, 581, IV, 586 e 588. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1258, DJEN 30.06.2025. STJ, AgRg no RHC nº 215.213/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025. STJ, REsp nº 2.052.683/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. do TJSP), Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 26.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8001444-11.2025.8.05.0237, em que figuram, como Recorrentes, Henrique Pereira de Queiroz e o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorridos, Ministério Público do Estado da Bahia e Henrique Pereira de Queiroz. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER dos recursos para NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Defesa e DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator